Tribunal: TJDFT
Processo: 0721237-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721237-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE RUBIA MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Jane Rubia Machado contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que determinou a suspensão do processo, com base no IRDR no 16 - TJDFT. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO